Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 17 do Código de Processo Civil - CPC que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito.
2. Na hipótese, a declaração de renúncia assinada pelo credor diz respeito à impossibilidade de rediscutir sobre o crédito tratado naquele processo administrativo. Todavia, não lhe retira o direito de cobrar os valores assumidamente devidos pelo Distrito Federal. Afinal, de nada adiantaria um procedimento para confissão de dívida se fosse retirado do credor seu direito à cobrança em caso de inadimplemento. Preliminar rejeitada.
3. O Decreto 20.910/1932, prevê o prazo de 05 anos para o ajuizamento da ação em que se busca a cobrança de débitos contra a Fazenda Pública.
4. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
5. No caso, após procedimento administrativo, o Distrito Federal reconheceu a dívida em 04/10/2018, mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, nesta data nasceu a pretensão em favor do credor, ora apelante, uma vez que com o reconhecimento do débito pela Administração Pública, o autor obteve inegável ciência sobre a lesão sofrida e sua extensão. Por outro lado, a ação de cobrança foi ajuizada apenas em 22/01/2024, isto é, mais de 05 anos e 03 meses após o reconhecimento do débito. Logo, é evidente a consumação do prazo prescricional quinquenal.
6. Recurso conhecido e não provido.